Tribunal: TJSP
Processo: 2200350-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido de instauração de incidente para despersonalização da pessoa jurídica em relação ao sócio-retirante – Inadmissibilidade – Presença de indícios suficientes da existência de abuso da personalidade – "Ficha Cadastral Simplificada" emitida pela JUCESP demonstra que a retirada do sócio foi averbada em 04-11-2019, em data

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido de instauração de incidente para despersonalização da pessoa jurídica em relação ao sócio-retirante – Inadmissibilidade – Presença de indícios suficientes da existência de abuso da personalidade – "Ficha Cadastral Simplificada" emitida pela JUCESP demonstra que a retirada do sócio foi averbada em 04-11-2019, em data posterior ao ajuizamento da ação originária (12-11-2015), dentro, portanto, do prazo previsto nos arts. 1.003, parágrafo único e 1.032 do CC/2002 - Decisão reformada para que se instaure o incidente e, depois de realizado o contraditório, se aprecie a desconsideração da personalidade jurídica da executada quanto ao sócio-retirante – Recurso provido.